Tribunal: TJPA
Processo: 0813320-53.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813320-53.2024.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA ADMISSÃO FORMAL DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC/2015, diante da existência do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda pendente de juízo de admissibilidade. A demanda originária versa sobre progressão funcional de servidor do magistério estadual, com base na Lei Estadual nº 5.351/1986, matéria que se insere diretamente no objeto do referido incidente. A agravante sustenta a impossibilidade de suspensão antes da admissibilidade formal do IRDR, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo judicial com base no poder geral de cautela, mesmo antes da decisão de admissibilidade formal do IRDR, diante da identidade temática entre as causas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, V, "a", do CPC/2015 autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da existência de relação jurídica discutida em outro processo, hipótese que se configura quando há correlação temática com IRDR em trâmite.

4.

O poder geral de cautela confere ao juiz a prerrogativa de adotar medidas preventivas destinadas a garantir a efetividade da jurisdição, sendo legítima a suspensão antecipada do processo para evitar decisões conflitantes.

5.

A identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida ao IRDR justifica a suspensão, ainda que pendente a admissibilidade formal do incidente, diante do risco concreto de decisões contraditórias.

6.

A medida cautelar de suspensão contribui para a segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a eficiência do sistema de precedentes qualificados, em conformidade com os objetivos do IRDR.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”; 982, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0813637-51.2024.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0839599-13.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0813320-53.2024.8.14.0301) interposto por PAULO SERGIO DE OLIVEIRA GUIMARAES contra ESTADO DO PARÁ, para reformar decisão monocrática que determinou o sobrestamento do processo até julgamento do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“A questão tratada nos presentes autos envolve matéria que se encontra inserta na controvérsia trazida no IRDR, processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

Referido IRDR tem como objeto o direito à progressão funcional dos servidores do magistério estadual, principalmente no tocante à transição dos regimes jurídicos estabelecidos pela Lei Estadual nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará) e pela Lei Estadual nº 7.442, de 2 de julho de 2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará - PCCR).

(...)

Desta forma, considerando que a presente demanda possui identidade com o tema em questão, bem como, a possibilidade de admissibilidade do incidente, determino seja sobrestada até a submissão da admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 pelo Tribunal Pleno, em atenção ao princípio da segurança jurídica.”

Em razões recursais, a agravante afirma que a questão relativa à admissibilidade do IRDR já foi decidida e que não consta, no âmbito do IRDR, determinação expressa de suspensão dos processos em curso. Sustenta que o julgamento dos recursos repetitivos deve obedecer ao artigo 982, I, do CPC, que estabelece que a suspensão dos processos em razão de IRDR depende de decisão específica e expressa do tribunal competente.

Aponta que em não havendo qualquer decisão determinando a suspensão dos processos afetados pela controvérsia, não há de se falar na necessidade de suspensão do feito, uma vez que o simples fato de haver um IRDR em trâmite não autoriza, por si só, a suspensão dos processos.

Por fim, requer seja dado provimento ao Agravo Interno em face da manifesta desnecessidade de suspensão dos processos que versam sobre o tema, bem como por inexistir decisão determinando a suspensão, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a consequente inclusão do processo em pauta de julgamento.

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do agravo interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se é desnecessário o sobrestamento do feito enquanto se aguarda o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, como alegado pela agravante.

O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 tem como objeto o direito à progressão funcional dos servidores do magistério estadual, especificamente no tocante à transição dos regimes jurídicos estabelecidos pela Lei Estadual nº 5.351/1986 e pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

As questões a serem enfrentadas no paradigma são:

1)

Incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas 5 (cinco) anos após o ato de enquadramento ou da revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986;

2)

Impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor não efetivo; e;

3)

Impossibilidade de cumulação/combinação de regimes jurídico previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 quanto ao mesmo instituto da progressão.

O presente processo, conforme se verifica dos autos, versa sobre progressão funcional de servidor do magistério estadual com base na Lei nº 5.351/86, apresentando identidade temática com o objeto do IRDR, inserindo-se, portanto, diretamente no âmbito das questões a serem uniformizadas pelo IRDR.

Embora o artigo 982, inciso I, do CPC preveja expressamente a suspensão dos processos após a admissão do IRDR, tal dispositivo não impede que o magistrado, no exercício do poder geral de cautela, determine medidas acautelatórias antes mesmo dessa admissão formal.

De acordo com o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é cabível a suspensão de processo judicial em curso, antes mesmo da admissibilidade formal do IRDR, quando o juízo constatar a identidade temática entre a controvérsia submetida ao incidente e a demanda que se pretende suspender, bem como razões de cautela suficientes para tanto. Senão vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

O poder geral de cautela, inerente à atividade jurisdicional e previsto implicitamente no sistema processual, autoriza o juiz a adotar providências necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar situações de risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a suspensão antecipada justifica-se pelo risco concreto de proliferação de decisões conflitantes enquanto se aguarda essa deliberação. Trata-se de medida de cautela processual legítima, proporcional e razoável.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. EXISTÊNCIA DE IRDR EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTES DA ADMISSIBILIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu o trâmite de apelação cível, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, em razão da existência do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que versa sobre a progressão funcional de servidores do magistério estadual, objeto da demanda originária proposta por servidor público contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo judicial com base no poder geral de cautela, mesmo antes da decisão de admissibilidade formal do IRDR, diante da identidade temática entre as causas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, "a", do CPC permite a suspensão do processo quando o julgamento da causa depender de outra controvérsia que constitua o objeto principal de outro processo pendente, sendo desnecessária a prévia admissibilidade formal do IRDR.
4. A suspensão antecipada fundamenta-se no poder geral de cautela do juízo, com o objetivo de garantir segurança jurídica, isonomia e evitar decisões contraditórias.
5. A medida assegura a uniformização da jurisprudência e contribui para a eficiência processual, mesmo em fase pré-admissibilidade do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813637-51.2024.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito. O IGEPREV não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sobrestamento do processo pode ser determinado com fundamento no poder geral de cautela do juízo, previsto no art. 313, V, "a", do CPC, ainda que o IRDR se encontre pendente de admissibilidade.

4. A suspensão visa preservar a coerência e uniformidade das decisões judiciais, evitando o risco de decisões contraditórias antes da definição de tese jurídica vinculante no IRDR.

5. A medida cautelar de suspensão tem por objetivo assegurar segurança jurídica, isonomia e economia processual, compatibilizando-se com as finalidades do instituto do IRDR, mesmo na fase pré-admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo pode determinar o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

2. A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839599-13.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Deste modo, a decisão agravada ampara-se no poder geral de cautela, que autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para: assegurar a efetividade da jurisdição; prevenir situações de risco ao resultado útil do processo; evitar decisões conflitantes sobre matérias idênticas; preservar a coerência do sistema jurídico; garantir a segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da suspensão atende aos princípios fundamentais da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Por fim, acautelem-se os autos no NUGEPNAC
até
a submissão da admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 pelo Tribunal Pleno, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026